Tribunal: STF
Processo: Rcl 52282
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
  
 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Carlos Rodrigo Ramos Evangelista Cardoso contra decisão exarada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, que, em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar proferida nos autos da ação popular nº 0009040-76.2022.8.03.0001, em trâmite perante a 4ª Vara Cível e da Fazenda Pública de Macapá/AP, teria contrariado o enunciado nº 13 da Súmula Vinculante do STF.
 
 2.	Requereu a concessão de provimento liminar para suspender a decisão reclamada, restituindo-se os efeitos daquela proferida pela primeira instância da Justiça amapaense, que sustara a posse de Marília Brito Xavier Goés no cargo de Conselheira do TCE/AP, até final julgamento da ação popular ou desta reclamação. No mérito, pleiteou a procedência do pedido para “cassar em definitivo” as ilegalidades verificadas, com o que estaria assegurado o fiel cumprimento do enunciado nº 13 da Súmula Vinculante do STF.
 
 3.	Em 22/04/2022, neguei seguimento à presente reclamação, por entender ausente a aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o teor do enunciado vinculante tido como paradigma, e julguei prejudicado o pedido liminar.
 
 4.	O reclamante interpôs agravo regimental reiterando os argumentos trazidos na inicial, no sentido de que a nomeação, pelo Chefe do Poder Executivo, para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas Estadual, viola o enunciado nº 13 da Súmula Vinculante do STF, por entender que tal cargo “reveste-se de natureza administrativa e não político, porquanto exerce a função de auxiliar do Legislativo no controle da Administração Pública”.
 
 5.	A beneficiária informa que, na origem, o ora agravante conformou-se com a decisão de mérito e permitiu o trânsito em julgado, não havendo as vias extraordinárias e sem o esgotamento das vias ordinárias, o que revela a perda superveniente do objeto por ausência do interesse de agir.
 
 6.	Em 06/04/2023, determinei a intimação do reclamante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestasse sobre a alegação de superveniente perda de objeto da reclamação (e-doc. 28).
 
 7.	Entretanto, apesar de ter sido regularmente intimado, o reclamante quedou inerte, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (e-doc. 29).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 8.	Diante da inércia do reclamante, devidamente atestada por certidão da Secretaria Judiciária, considera-se o que preconizado no art. 485, inc. VI e § 3º, do Código de Processo Civil:
 
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...).
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
(...).
§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”.
 
 9.	Revela-se evidente a ausência de interesse processual, considerado o silêncio do reclamante ante a provocação para que se manifestasse acerca de possível perda de objeto na origem.
 
 10.	Ante o exposto, julgo extinta sem resolução do mérito a presente reclamação, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator